Tribunal: TJES
Processo: 5003355-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003355-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIZABETH MARIA ZANDOMENICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERDIÇÃO POSTERIOR DA CONTRATANTE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Anulatória de Contrato, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento referentes a três contratos de empréstimo consignado celebrados entre os anos de 2022 e 2023 por beneficiária que, à época, era legalmente capaz, tendo sido interditada apenas em junho de 2024. O Agravante sustenta a validade dos contratos e a ausência de urgência. A Agravada, representada por sua curadora, alega incapacidade fática preexistente e onerosidade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da interdição judicial autoriza a suspensão dos efeitos de contratos firmados anteriormente, com base em alegada incapacidade fática preexistente; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que suspende os descontos em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de interdição possui natureza constitutiva e efeitos ex nunc, sendo sua retroatividade medida excepcional, dependente de pronunciamento judicial expresso ou de prova cabal da má-fé do terceiro contratante, o que não se verifica no caso concreto.

À época da contratação dos empréstimos, não havia qualquer registro público da alegada incapacidade da autora, o que impede a responsabilização do banco com base em diagnóstico médico particular, sem publicidade ou presunção legal de incapacidade.

Extratos bancários comprovam que valores substanciais dos empréstimos foram transferidos à filha da Agravada, atual curadora, o que evidencia ciência e anuência familiar com os contratos, afastando a tese de incapacidade notória e configurando violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire contra factum proprium
.

A autora aufere renda mensal bruta de aproximadamente R$ 24.000,00, sendo os descontos impugnados equivalentes a cerca de 20% desse valor, o que não compromete sua subsistência nem configura, por si só, risco de dano irreparável.

A suspensão dos descontos gera perigo de dano inverso à instituição financeira, que já cumpriu sua parte contratual, privando-se da contraprestação pactuada e gerando desequilíbrio econômico e possível enriquecimento sem causa da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença de interdição tem efeitos ex nunc, salvo decisão judicial expressa em sentido contrário ou demonstração inequívoca de má-fé do terceiro contratante.

O diagnóstico médico particular não é suficiente para presumir incapacidade civil se ausente reconhecimento judicial à época da celebração do negócio jurídico.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A existência de perigo de dano inverso e a ausência de comprometimento relevante da renda do contratante afastam a urgência necessária à suspensão de descontos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.639/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.03.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.138.130/GO, rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à
análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
, notadamente a
probabilidade do direito
da Agravada em anular os contratos de empréstimo e o
perigo de dano
decorrente da manutenção dos descontos mensais.

Na origem, a Agravada, representada por sua curadora, busca anular
três contratos de empréstimo
consignado firmados com o banco Agravante:

1.

R$ 531.201,60
em 09/03/2022;

2.

R$ 2.292,81
em 15/06/2022;

3.

R$ 124.454,88
em 27/10/2023.

A pretensão anulatória fundamenta-se na alegação de que a Agravada, diagnosticada com
Transtorno Afetivo Bipolar
(
CID F31
)
desde 1991
, não possuía o discernimento necessário para a prática de tais atos, vindo a ser judicialmente interditada em
18 de junho de 2024
, com sentença transitada em julgado em 04 de setembro de 2024.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos, que totalizam aproximadamente
R$ 4.900,00
mensais, sob o fundamento de que “
os empréstimos foram contraídos após a autora ter sido diagnosticada e foram realizados sem a presença de um representante legal
”.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre Magistrado, a decisão merece reforma.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual,
não
vislumbro a presença cumulativa de tais requisitos.

A questão central para a aferição da probabilidade do direito reside nos
efeitos da sentença de interdição
. A regra geral em nosso ordenamento jurídico, consolidada pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é de que a sentença de interdição possui natureza constitutiva e, portanto, produz efeitos
ex nunc
, ou seja, para o futuro. A retroatividade de seus efeitos (
ex tunc
) é medida excepcionalíssima, que
depende de pronunciamento judicial expresso
nesse sentido ou da comprovação robusta de que a incapacidade era notória à época do ato e que o terceiro contratante agiu de má-fé:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. DEFICIÊNIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA. CAPACIDADE DA PARTE.
SUPERVENIÊNCIA DA INCAPACIDADE. CONTRATO VÁLIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 2.
A sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos "ex nunc"
. Precedentes. 3. Verificar se efetivamente a parte agravante era incapaz no momento da celebração do negócio jurídico que embasou a ação monitória, ou revisar o quantitativo em que o autor e réu decaíram do pedido para aferir sucumbência recíproca ou mínima, demandaria reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.639/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido. Nesse contexto, não há falar em violação ao art. 1022 do CPC/15. Com efeito, o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo Colegiado local a respeito da retroatividade dos efeitos da interdição, exigiria reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc", bem como os atos praticados pelo interditado anteriores à interdição podem ser anulados, desde que provado o estado de incapacidade a época em que praticados.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.138.130/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

No caso concreto, a sentença de interdição não fez qualquer menção à retroatividade de seus efeitos para invalidar atos pretéritos. Tampouco se vislumbra prova mínima de má-fé por parte da instituição financeira.

À época das contratações (2022 e 2023), a Agravada era, para todos os fins de direito,
plenamente capaz
, não havendo qualquer registro público de sua condição que pudesse ser exigível do banco. Confundir o diagnóstico médico, de natureza clínica e privada, com a incapacidade civil, de natureza jurídica e pública, é o equívoco fundamental em que se baseia a tese da Agravada.

Ademais, a própria alegação de incapacidade notória é fragilizada pelos fatos narrados nos autos.

Os extratos juntados indicam que, logo após o crédito dos empréstimos, valores expressivos foram transferidos da conta da Agravada para a de sua
filha
e
hoje curadora
, totalizando aproximadamente
R$ 28.930,70
. Se a família, ciente da condição de saúde da Agravada, não apenas anuiu com as operações, como também se beneficiou diretamente dos valores obtidos, não pode agora, sob pena de flagrante violação da boa-fé objetiva e do princípio do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), arguir a invalidade do negócio perante o terceiro de boa-fé.

Desse modo, entendo que a premissa adotada pelo juízo
a quo
mostra-se juridicamente equivocada. Antes da sentença de interdição, a representação não era exigível, e os negócios jurídicos celebrados são, em princípio, válidos, nos termos do art. 104 do Código Civil, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

O
perigo de dano
também não se revela com a urgência necessária para justificar a medida drástica de suspensão dos pagamentos.

Conforme o contracheque anexado, a Agravada aufere uma aposentadoria bruta mensal de aproximadamente
R$ 24.000,00
.

Os descontos questionados, no valor de
R$ 4.900,05
, representam cerca de
20%
de sua renda bruta. Embora todo desconto represente uma diminuição patrimonial, não se pode afirmar que tal percentual, aplicado sobre uma renda considerável, seja capaz de gerar um dano irreparável ou de difícil reparação que comprometa a subsistência da Agravada.

Por outro lado, a suspensão dos descontos acarreta um
perigo de dano
inverso e concreto ao Agravante.

A instituição financeira, que cumpriu sua parte no contrato ao creditar centenas de milhares de reais na conta da Agravada, fica privada de receber a contraprestação devida, gerando um desequilíbrio contratual e um prejuízo financeiro imediato. A manutenção da medida representaria uma chancela ao enriquecimento sem causa da Agravada e de sua família, que usufruíram dos valores.

Ante o exposto, por vislumbrar a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, e considerando o perigo de dano inverso em desfavor da instituição financeira,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, revogar a ordem de suspensão dos descontos relativos aos contratos de empréstimo celebrados entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.